Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-86.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2016-02-18

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Pretensão ao recebimento de verbas laborais - Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 - Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial no Incidente no 175.190-0/0) - Soldados temporários que fazem jus à percepção das verbas pagas aos policiais militares efetivos, porém, somente aquelas garantias sociais elencadas no art. 39, par. 3o, do CF, e não

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Pretensão ao recebimento de verbas laborais - Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 - Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial no Incidente no 175.190-0/0) - Soldados temporários que fazem jus à percepção das verbas pagas aos policiais militares efetivos, porém, somente aquelas garantias sociais elencadas no art. 39, par. 3o, do CF, e não as gratificações e adicionais próprios dos servidores providos em cargo efetivo - Adicional de insalubridade e adicional de local de exercício (ALE) indevidos - Procedência parcial mantida, com pequeno reparo – REFORMA PARCIAL PARA DISCIPLINAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE SE MOSTRA DEVIDA – Por serem ilíquidas, as verbas serão apuradas em liquidação de sentença – Possível o recolhimento da contribuição previdenciária, que será retida pela ré quando do pagamento das diferenças remuneratórias apuradas e, por conseguinte, apostilado o tempo de serviço, para os fins de aposentadoria e disponibilidade.– Juros moratórios que devem observar o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a observância da Lei no 11.960/09, e admitida a sua incidência em relação aos precatórios até a data da modulação (25/03/2015), uma vez que declarada inconstitucional pelo Plenário do STF - Recursos dos autores provido em parte no tocante aos recolhimentos previdenciários e improvidos o da Fazenda do Estado e reexame necessário, com observação quanto aos juros de mora e à correção monetária.